Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a inércia do credor, que atuou diligentemente, promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, a fim de ver satisfeito o crédito tributário, pelo que não pode ser penalizado pela morosidade do Judiciário, seja na análise de demandas, seja no procedimento de digitalização dos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.